Tribunal: TJMT
Processo: 1044284-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044284-53.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MONALISA DIAS FERNANDES DA COSTA - CPF: 020.596.991-77 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3o, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada omissão no acórdão quanto ao regime jurídico aplicável à verba sucumbencial imposta à parte beneficiária da justiça gratuita, impõe-se a integração do julgado para consignar a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Monalisa Dias Fernandes da Costa em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando, em síntese, que, apesar de constar nos autos decisão anterior deferindo o benefício da justiça gratuita, o acórdão embargado fixou honorários de sucumbência sem mencionar a necessária suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no id 325929889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1044284-53.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande

Embargante(s):

Monalisa Dias Fernandes da Costa

Embargado(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com efeito, ao analisar os autos, constato que o juízo de primeiro grau deferiu ao recorrente os benefícios da justiça gratuita (ID 308235947), circunstância que não foi considerada no dispositivo do acórdão quando da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Embora a concessão da gratuidade da justiça não afaste a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Portanto, reconheço a necessidade de retificação do acórdão para fazer constar que a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida ao recorrente.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e os acolho, para
determinar a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios fixados no acórdão, nos termos do artigo 98, §3o do CPC
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025